Tribunal: TJDFT
Processo: 0027782-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado e comprovado pela parte apelante via do derradeiro petitório que formulara1, quando postulara o adiamento do julgamento do recurso de apelação interposto em decorrência de seu único patrono ter compromisso presencial na cidade do Rio de Janeiro-RJ, a ser realizado no dia 17/08/2022, no período vespertino, o qual abarcará o mesmo horário e data da sessão em que o presente recurso está pautado nesta Turma Cível para ser resolvido2, acolho o pedido como forma de ser evitada eventual alegação de cerceamento de defesa. A despeito de não comprovado que o compromisso a ser cumprido pelo causídico estivera agendado anteriormente, o fato é que o recurso que patrocina devia ter sido julgado na sessão aprazada para o dia 3 próximo passado, tendo sido adiado para julgamento na 16a Sessão Ordinária por Videoconferência, agendada para o dia 17/08/2022, com início às 13h30, em razão das recentes inconsistências vivenciadas pelo sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça. Alinhando esses argumentos e porque lastreado o pedido em motivação relevante, acolho o pedido de adiamento do julgamento do apelo para a primeira sessão subsequente à aprazada para a data de 17 de agosto. Prossiga-se, pois, nos moldes legais, aguardando-se a realização da próxima assentada de julgamento. I. Brasília-DF, 15 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 38127719 e 38127720 2 ID 37969245 - Certidão